Tribunal: TJES
Processo: 5027950-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027950-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO ROSSI BASSI
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. LIMITE DISPONÍVEL. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
FIXADO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5027950-56.2022.8.08.0024

Recorrente: LEANDRO ROSSI BASSI

Recorridos: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e BANCO XP S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 7321894 e 7321896
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEANDRO ROSSI BASSI
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente tentou efetuar a compra de mercadorias no estabelecimento comercial (supermercado) do 1º recorrido
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
, cujo pagamento, via cartão de crédito, não fora autorizado (mensagem de lançamento pendente
),
razão pela qual não logrou êxito na finalização de sua compra.

Inicialmente, entendo que restou evidente a responsabilidade objetiva e solidária dos recorridos, por integrarem a mesma cadeia de fornecedores do produto/serviço, respondendo pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Além do mais, também restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação dos serviços pelos recorridos, ante a negativa de pagamento da compra efetuada, via cartão de crédito, por evidente falha sistêmica, a qual não pode ser imputada ao consumidor/recorrente.

Nessa esteira, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido finalizar a sua compra no supermercado do 1º recorrido, quando já estava no caixa para o pagamento (tendo que devolver os produtos), situação esta que provavelmente fora presenciada por diversas pessoas.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
LEANDRO ROSSI BASSI

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para

CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)